Tribunal: TJBA
Processo: 8009841-57.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009841-57.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA JAYRTH CARDOSO DE ALMEIDA SANTOS Advogado(s): CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado por beneficiária de auxílio previdenciário. A agravante juntou aos autos extrato do INSS como único documento para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, sem trazer elementos adicionais que atestassem, de forma inequívoca, sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a simples juntada de extrato de benefício previdenciário, desacompanhada de outros documentos, é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física, diante da presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência pacificada dos tribunais superiores estabelece que a declaração de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa, podendo ser afastada pelo magistrado quando os elementos constantes dos autos não corroborarem a alegada incapacidade financeira. 4. O art. 99, §3º, do CPC consagra presunção juris tantum em favor da parte requerente da gratuidade, cabendo ao juízo a análise do conjunto probatório para verificar a veracidade da declaração de pobreza. 5. O deferimento da assistência judiciária gratuita exige demonstração inequívoca da impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo sem comprometer seu sustento, o que não se verifica quando há apenas a juntada de extrato do INSS desacompanhado de outros elementos comprobatórios. 6. A ausência de documentos hábeis a comprovar a real condição econômica da parte impede a concessão do benefício, sendo legítimo o indeferimento diante da insuficiência probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento : 1. A declaração de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa, podendo ser afastada pelo juízo diante de elementos dos autos que indiquem capacidade econômica da parte. 2. A concessão da justiça gratuita exige comprovação inequívoca da incapacidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento. 3. A juntada isolada de extrato de benefício previdenciário, desacompanhada de outros documentos, é insuficiente para caracterizar a hipossuficiência. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009841-57.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA JAYRTH CARDOSO DE ALMEIDA SANTOS e como apelada BANCO BMG SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .